Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-08.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010232-08.2022.8.11.0000
PACIENTE: LORIVAL TIBURCIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MATHEUS PEREIRA MARINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Matheus Pereira Marins, em favor de Lorival Tibúrcio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta–MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 9 de maio de 2022, por força de mandado extraído dos autos da Representação n. 1005665-44.2021.8.11.0007, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido em 24 de agosto de 2020.
Sustenta o impetrante que a custódia cautelar do paciente foi decretada “com base de provável risco à tranquilidade da testemunha, bem como, quanto à aplicação da lei penal, pois seria indispensável o encontro do investigado”, contudo afirma que tais fundamentos estão superados, visto que, após o ocorrido, o favorecido continuou morando com sua mãe, única testemunha relevante até o presente momento, na mesma cidade em que ocorreu a conduta típica, ressaltando que ela tem idade avançada (79 anos) e é ele quem a auxilia nas atividades cotidianas.
Assevera que “passados mais de 9 meses do fato, não há nenhuma notícia nos autos que demonstre que o paciente tenha cometido qualquer coação à testemunha ou a instrução do processo”, afastando-se, ainda mais, a suposta necessidade de manutenção da sua custódia provisória para credibilidade da Justiça.
Aduz que o paciente tem ocupação lícita e bons antecedentes, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a manutenção da prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, porquanto “o investigado/acusado fugiu após o cometimento do crime”; destacando, ainda, o magistrado que é “incabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, a notícia de que o investigado fugiu logo após o cometimento do crime demonstra a inadequação das mesmas ao caso concreto”.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da internação e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ;
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator